Tribunal: STF
Processo: HC 223416
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 173.346, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c.c o art. 129, inciso I, do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ (RHC 173.346). O Relatora, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa.



5. A defesa requer “seja concedida a ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva a que está submetido o paciente, possibilitando que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da persecução penal, sem prejuízo de que se estabeleçam medidas cautelares diversas da prisão ”. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Por outro lado, no tocante ao alegado excesso de prazo da custódia, não verifico situação de injustificado ou desarrazoado prolongamento que autorize a expedição do alvará de soltura. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do ato apontado como coator: 



    “No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pontuo que "[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação" (HC 541.104/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original). No caso, observo que o Tribunal de origem descartou tal hipótese relatando que (fl. 1806; grifos no original):



    "In casu, a despeito de a prisão preventiva ter sido decretada em 0 7/10/2020, o mandado de prisão somente foi cumprido 13/08/2021, consoante se depreende da fl. 1416 dos autos de origem. Imperioso destacar que, conforme demonstrado alhures, não há o que se falar em mora na prestação jurisdicional, mas sim de complexidade da causa, incluindo aditamento à denúncia, tentativas na citação do paciente, desmembramento dos autos, expedição de diversas cartas precatórias, a modificação de competência e redistribuição dos processos promovida pela Resolução nº 07/2020 do Tribunal Pleno do TJCE. Registre-se que o paciente interpôs Pedido de Revogação da Prisão Preventiva de nº 0051520-91.2020.8.06.0151, o qual foi rechaçado pela Magistrada a quo em 10 de agosto de 2021 (fl.44/51, daqueles autos). Superada essa questão e levando em consideração a movimentação processual acima apontada, não se vislumbra a existência do excesso de prazo alegado pela defesa, especialmente porque não se pode aferi-lo unicamente segundo padrões aritméticos rígidos, mas sim em sua integralidade, de modo que eventuais atrasos em determinadas fases processuais são compensadas pela agilidade empreendida em relação a outros momentos, sempre observando as particularidades e peculiaridades do trâmite da ação penal sob exame. Ressalte-se que a demanda de origem é revestida de significativa complexidade, tendo em vista a pluralidade de réus e as extensas diligências realizadas ao longo da instrução criminal, premissas que atraem a incidência da Súmula nº 15 do TJCE. In verbis: Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento de que fatores complicadores, como a pluralidade de sujeitos, a necessidade de envio de cartas precatórias, o desmembramento em relação aos corréus e a quantidade de delitos podem justificar a extrapolação dos prazos fixados em lei, senão veja-se: [...]"



    Nesse cenário, mesmo tendo em conta a substancial duração do processo, considerando que o Recorrente está segregado há pouco mais que um ano, desde 13/08/2021, reputo plausíveis as razões consignadas pela instância antecedente para afastar a tese de ocorrência de excesso de prazo por culpa do Estado, até mesmo porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na manutenção da prisão preventiva imposta Réu, mormente se considerada a pena abstrata do delito imputado na denúncia (art. 121, § 2.º, incisos I, IV e V, do Código Penal), a contribuição da Defesa para a demora e as peculiaridades do feito – ação que grande complexidade, envolvendo vários crimes e acusados, com aditamento da denúncia, expedição de cartas precatórias e, ao final, desmembramento do feito para dar maior celeridade a tramitação.”



11. Nessas condições, incide o entendimento do STF no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, como visto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator